Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-18.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005209-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), REIS DIAS E SILVA LTDA - ME - CNPJ: 12.581.359/0001-89 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –– EM CASO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – OS
HONORÁRIOS SÃO DEVIDOS -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008”. (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO(S):

REIS DIAS E SILVA LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M.
Juiz Antônio Fábio da Silva Marquezini
, nos autos da Execução Fiscal nº 1000996-45.2021.8.11.0007 movida em face de
REIS DIAS E SILVA LTDA – ME
, que ao receber a inicial determinou que “
Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do CPC).

Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de
acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem pagos a título de honorários advocatícios,
não poderá este Juízo fixá-los na sentença homologatória.”

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta que “
o Juízo entrou em contradição no que diz respeito ao ponto referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de parcelamento do débito, o que, equivocadamente, este D. Juízo entende como transação/acordo realizado entre as partes.”

Alega que
o parcelamento do débito pelo executado não possui natureza contratual, tampouco transação/acordo, trata-se de direito subjetivo do contribuinte expressamente previsto no Código Tributário Municipal (Lei 1.527/2006)
.

Aduz que
inexiste a celebração de acordo entre a Fazenda Pública e seus contribuintes, mas sim a assinatura de Termo de Parcelamento do débito, ao passo que os honorários sucumbências são devidos ante a atuação dos Procuradores Municipais com a propositura da demanda para cobrança do crédito público.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões diante da não localização do devedor.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M.
Juiz Antônio Fábio da Silva Marquezini
, nos autos da Execução Fiscal nº 1000996-45.2021.8.11.0007 movida em face de
REIS DIAS E SILVA LTDA – ME
, que ao receber a inicial determinou que “
Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do CPC).

Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de
acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem pagos a título de honorários advocatícios,
não poderá este Juízo fixá-los na sentença homologatória.”

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a Ação de Execução Fiscal nº
1000996-45.2021.8.11.0007
pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

em face de
REIS DIAS E SILVA LTDA – ME
, objetivando o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 350/2021, no valor de R
$
663,35 (seiscentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos).

O juízo
a quo

recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada e consignou que “
Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do CPC).

Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de
acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem pagos a título de honorários advocatícios,
não poderá este Juízo fixá-los na sentença homologatória.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que assiste razão à parte agravante.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da fixação de honorários advocatícios em caso de acordo de parcelamento do crédito.

A
b inítio
, existe a necessidade da diferenciação de acordo/transação e parcelamento do crédito, quanto a fixação dos honorários.

Acordo/
transação
é uma modalidade de
extinção do crédito tributário
,
sendo uma negociação entre o fisco e o contribuinte, com concessões mútuas dentro do permitido pela lei, ficando os honorários convencionado entre as partes.

Já o
parcelamento
, é uma hipótese de
suspensão

da exigibilidade do crédito, e nesse caso, pelo princípio da causalidade, mesmo que a parte
executada tenha parcelado a dívida, a execução foi ajuizada em decorrência da falta de pagamento do crédito tributário, assim sendo devida a condenação em honorários.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG). (TJ-MT - AC: 10355434820178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte autora noticiou sua adesão ao plano de regularização de créditos tributários instituído pela Lei 22.549/2017, do Estado de Minas Gerais, bem como desistiu da demanda e renunciou às alegações de direito sobre as quais ela se funda. Na sentença o Juízo homologou a desistência dos Embargos à Execução e julgou extinto o processo, sem fixação de honorários advocatícios. Opostos Embargos de Declaração, pelo ente público, em 1º Grau, restaram eles rejeitados. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos Declaratórios, pelo ente público, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o ente público apontou violação aos arts. 90, caput, 489, § 1º, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, e além disso, a possibilidade de condenação da parte autora em honorários advocatícios, em razão da desistência da ação. Na decisão agravada o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1º, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

VI. Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013.

VII. Tendo a Corte de origem decidido a questão em torno dos honorários advocatícios com base na interpretação conjunta da Lei 22.549/2017 e do Decreto 47.210/2017, do Estado de Minas Gerais, somente mediante interpretação da referida legislação local seria possível concluir pela fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal. Desta feita, a pretensão recursal encontra-se obstada pela Súmula 280 do STF. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.985.810/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

Partindo dessas premissas, resta evidente que em caso de parcelamento do débito pela parte executada, a Fazenda Pública faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para consignar que em caso de parcelamento do débito os honorários são devidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023